Tribunal: TJES
Processo: 0003388-38.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003388-38.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA. LEI MUNICIPAL N.
1.609/2017.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS
A CARGO DO AUTOR
. REVOGAÇÃO D
E
LEI POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
DEVE
M
RECAIR
À PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §10, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Com base no entendimento pátrio, para determinar o ônus sucumbencial
em caso de perda do objeto
, deve-se utilizar do princípio da causalidade, que impõe o ônus àquele que deu causa ao processo.

2.

O
Código de Processo civil estabelece em seu
A
rt. 85, §10, que, quando há perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo.

3.

Este Tribunal de Justiça

em consonância com a Corte Superior
,
alcança o entendimento de que
“
o princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) cabe a quem deu causa ao ajuizamento da ação.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170307587, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16.07.2019, Data da Publicação no Diário: 30.07.2019).

4.

In casu
,
à época da instauração da presente ação, a
L
ei
M
unicipal n.
1.609/2017
ainda se encontrava em vigor,
portanto,

uma vez que
a parte apelada
foi a
responsável pela instituição da
citada

L
ei
M
unicipal
com sua posterior
revogação,
que ocasionou a
perda superveniente do objeto,
cabe a
parte
apelada
o dever de arcar com o ônus sucumbencial processual.

5
.
Recurso conhecido
e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0003388-38.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA
APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
Advogado do(a) APELANTE:
RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA - ES16620

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de
a
pelação
c
ível interposta
contra

sentença
(fls. 260/261)
em ação Ordinária,
que
decidiu
pela extinção da ação, sem
resolução de mérito, pela perda do objeto
e, p
elo princípio da causalidade, condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante apresentação equitativa, a teor do artigo 85,
§
8º, do Código de Processo Civil.

Em suas Razões (fls. 263/268) alega o apelante que a decisão contraria o disposto no Art. 85,
§10, do Código Civil, bem como entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, sobre o fundamento do princípio da causalidade, cabe ao Julgador determinar
qual parte deu origem à extinção do processo, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito tivesse sido julgado.

Afirma que se o mérito da ação fosse julgado,
a parte contrária teria sido v
encid
a
. Ademais, relata que
nos autos de
ADI 100170062028, referente ao processo n. 0032508-10.2017.8.08.0000, julgou como inconstitucional a Lei Orgânica de São Mateus/
ES,
que ampliava a gratuidade em transporte para
os
idosos.

Deste julgamento, entende o apelante que a diferença entre a ação de inconstitucionalidade julgada, e a presente ação, reside apenas no sujeito, que aqui, é referente ao acompanhante de deficientes.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria possui o entendimento de que, para definir o ônus sucumbencial
quando não se julga o mérito o processo
, deve se avaliar o processo com base na causalidade, que
aponta
àquele que deu causa a instauração do processo
como quem deve
suportar o ônus sucumbencial.

O Superior tribunal de Justiça já emitiu entendimento neste sentido,
vejamos:

[...]
No processo civil, para se analisar qual das partes responderá pelo pagamento de honorários, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar os ônus sucumbenciais (REsp nº 1.223.332/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2014, DJe 15/8/2014). (STJ, TERCEIRA TURMA. REsp 1682215/MG. Relator: Min. Ricardo Villas Boas Cuevas. Julgado: 06/04/2021. DJe: 08/04/2021).

No mesmo sentindo, e
ste
Tribunal de Justiça
,
já se manifestou no sentido
de
que
“
o princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) cabe a quem deu causa ao ajuizamento da ação.
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170307587, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16.07.2019, Data da Publicação no Diário: 30.07.2019).

C
o
nforme elencado pelo recorrente, o
Código de Processo civil estabelece em seu
A
rt. 85, §10, que, quando há perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo.

Ao compulsar
os autos, n
o qual foi atribuído o valor da causa R$ 1.000,00 (mil reais)
, percebe-se que em 21.06.2017, entrou em vigor a
L
ei
M
unicipal n.
1.609/2017,
que, em seu conteúdo,
ampliou
a gratuidade da justiça no transporte público para acompanhantes de pessoas com deficiência.

Por entender pela existência de inconstitucionalidade na referida
L
ei, o apelante ajuizou a presente ação, a fim de discutir a ausência de solução do impacto financeiro que tal norma causaria ao apelante, além de pleitear a inconstitucionalidade da disposição
N
ormativa
M
unicipal.

Contudo, em ato posterior ao ajuizamento da presente ação, a
L
ei n.
1.609/2017,
objeto principal de discussão da lide foi revogada
expressamente
diante da criação, por iniciativa do
E
xecutivo
M
unicipal, da
L
ei n.
1.742/2019
que
estabeleceu a obrigatoriedade do pass
e
livre para o acompanhante dos portadores de deficiência no sistema de transporte público coletivo municipal
.

Em sentença proferida pelo MM. Juiz de primeiro grau, a ação ordinária foi extinta sem julgamento do mérito sob justificativa da perda superveniente do objeto.
Vejamos o breve teor:

[...
]
Desse modo, considerando que a pedido aditado era de inaplicabilidade da Lei Municipal de 1.609/2017 ao contrat
o

administrativo
firmado entre as partes, entendo que, a partir da revogaç
ão da

referida

legislação
,
com a sua extinção
do
ordenamento jurídico
,
não
mais subsiste interesse (
necessidade
)
no provimento jurisdicional. Nesse sentido:

[...]

F
r
ente ao exposto,
não
havendo mais interesse
processual
pela parte autora,
considerando

que a demanda
perdeu seu objeto,
JULGO
EXT
I
NT
O

O

PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DE MÉRI
TO
,
com fulcro

no
art. 486, VI, do
CPC
.[...
]

Neste enfoque, resta claro que, à época da
propositura
da presente ação, a
L
ei
M
unicipal n.
1.609/2017
ainda se encontrava em vigor,
a
ssim,
claro
o interesse processual da parte autora/
apelante
sobre a discussão da
L
ei
M
unicipal
que estava v
igente.
Portanto,
além de legítimo o interesse de agir do apelante,
à época da propositura da ação
,
nota-se que a
posterior alteração legislativa pelo ente apelado
deu ensejo à
perda do objeto
proferida em sentença
.

P
ercebe-se que
era
cabível a discussão pleiteada, do que
p
or
certo, se alcança o entendimento de que foi a
parte apelada
quem deu causa ao processo
e à perda do objeto
.

Isto porque, a
L
ei
anteriormente
instituída
(
n.
1.609/2017
)
, gerou a necessidade do ingresso judicial.

Posto isto, e, com base no princípio da causalidade
(Art. 85, §10, CPC)
, sendo a parte apelada a responsável pela instituição da
L
ei
M
unicipal
que
ensejou a discussão na presente demanda judicial
,

cabe
então
ao ente público
o dever de arcar com o ônus sucumbencial processual.

Neste sentido,
a jurisprudência
pátria
entende pela perda do objeto processual quando
houver fato superveniente
posterior ao ajuizamento da ação,
vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REVOGAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 182/2020, APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE RECAI SOBRE O ENTE PÚBLICO, O QUAL OFERTOU PRETENSÃO RESISTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR, 5ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 0003762-60.2020.8.16.0112. Relator: Des. Ramon Medeiros Nogueira. Julgado: 19/06/2023. Dje: 22/06/2023). (destaque).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS. LEI MUNICIPAL Nº 3.642/06. IMPLANTAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DE ETR'S.
REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL HOSTILIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A revogação da Lei Municipal impugnada importa na perda superveniente do objeto da demanda
por ausência de interesse de agir, impondo-se a extinção do processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

2
. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça,
a perda superveniente do interesse processual atrai a aplicação do princípio da causalidade, pela apuração de quem deu causa à instauração da própria demanda.
3. Revela-se adequada a imposição do
pagamento dos honorários advocatícios à parte Requerida, quando identificado que ela deu causa à instauração do litígio.
(TJMG, 19ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 1.0000.21.212745-0/004. Relator: Des. Bitencourt Marcondes. Julgado: 10/11/2022. DJe: 18/11/2022). (destaque).

[...]

III. Também é firme o entendimento desta Corte no

sentido de que, havendo interesse de agir, quando

ajuizada a ação cautelar, e sendo extinto o processo,

por superveniente perda do interesse processual,

responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu

causa à demanda. Precedentes do STJ (...).

(AgRg no AgRg no AREsp nº 1463471/SP,
Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,

Segunda Turma, DJe 29.4.2016).

Pelo exposto, haja vista o inconformismo da parte apelante tão somente quanto a inversão do ônus sucumbencial,
m
erece
reforma a sentença
vergastada
, de modo a inverter o ônus
sucumbencial
para o apelado
(
município de São Mateus/ES
).

Ressalta-se que não é possível isentar o Município de suspensão do pagamento das custas judiciais, uma vez que este C. Tribunal possui o entendimento pacífico de que a
isenção do pagamento de custas prevista no artigo 39 da LEF só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal.

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA (ART.153, III, CF). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É pacífico o entendimento de que o ente municipal não mais goza de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II, do Art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/13, bem como a Lei federal Lei 6.830/80 não pode isentá-lo de pagamento de taxa estadual (custas processuais).
II. Este Tribunal de Justiça é assente que a isenção do pagamento de custas prevista no artigo 39 da LEF só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal, visto que é vedado à União instituir isenção de um tributo de competência de outro Ente Federado (vedação de isenção heterônoma), conforme consta no artigo 151, III de nossa Carta Magna.
(TJES, AC 21140059177, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Subst.: DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01/11/2016, Publicação no Diário: 09/11/2016). III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Agravo Interno Cível de Apelação nº 0005001-31.2011.8.08.0050. Relator substituto: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado: 10/10/2022. DJe: 20/10/2022).
(destaque).

Assim,
CONHEÇO
do
recurso

e
DOU-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra.

Diante da inversão do ônus sucumbencial, com fundamento no Art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para o Apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)